Tribunal: TJSP
Processo: 0035018-08.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – QUINQUÊNIO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – QUINQUÊNIO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação correspondente a verba de natureza não-tributária referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0035018-08.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes EVA
MATIAS MARQUES e SONIA REGINA SOARES, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035018-08.2012.8.26.0602 -Voto no 30.554
2
VOTO No 30.554
APELAÇÃO No 0035018-08.2012.8.26.0602 SOROCABA
APELANTES: EVA MATIAS MARQUES E OUTRO
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO
DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART.
1.040, II, CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR
PÚBLICO QUINQUÊNIO ENCARGOS DA MORA
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO
ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI
No 11.960/09 TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação correspondente a verba de natureza não-tributária
referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da
mora em conformidade com o que ficou decidido no
julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de
retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Recurso
provido.
Ao relatório de fls. 113, acrescenta-se que
esta E. Câmara deu provimento ao recurso para reformar a r. sentença
apelada e julgar procedente pedido de recálculo do quinquênio, afastando a
aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobrevieram
recursos
especial
e
extraordinário, seguidos de respectivas contrarrazões. Diante do julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810 do STF, e Recurso
Especial no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ, e em cumprimento ao
disposto no art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035018-08.2012.8.26.0602 -Voto no 30.554
3
determinou a remessa dos autos a E. Câmara para reapreciação da decisão.
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na
parte que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da poupança, devendo incidir
o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de
recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e
da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação judicial de
natureza não-tributária referente a servidores e empregados públicos, nos
termos do entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do Tema
no 905, sobre o principal devem incidir os seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035018-08.2012.8.26.0602 -Voto no 30.554
4
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001
a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
Por essas razões, para adequação do
julgado recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de
retratação, dá-se provimento ao recurso determinando a aplicação aos
encargos da mora do Tema no 810 do STF, nos termos acima especificados,
mantido, no mais, o acórdão recorrido, inclusive no tocante aos ônus da
sucumbência.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator